Tribunal: TJES
Processo: 5001265-50.2024.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001265-50.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BV S.A.
RECORRIDO: LUIZ AUGUSTO PESSANHA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO
Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).
Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.
VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. COBRANÇA DE ENCARGO DE ROTATIVO EM CARTÃO DE CRÉDITO. FATURAS ADIMPLIDAS. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO EQUIVOCADO. ABUSIVIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(1). Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido, em face de sentença que: a) declarou a inexistência do débito de R$ 1.441,66 referente à fatura vencida em março/2023; b) determinou a retirada do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito; c) condenou o requerido ao ressarcimento de valores pagos por juros e encargos moratórios, bem como de indenização por danos morais arbitrada em R$ 3.000,00. Em contrarrazões, o autor pugna pelo não provimento do recurso.
(2). No que se refere à falha reclamada no presente caso, entendo que não merece reparos o entendimento exarado pelo Juízo a quo, tendo em vista a correta identificação da ocorrência de pagamento da fatura vencida em março/2023, dentro do prazo (id. 11523749). No mês seguinte, também houve o pagamento integral dos gastos do mês (id. 11523751), de sorte que a realização de parcelamento automático, com acréscimo de encargos moratórios, encerra inequívoca falha na prestação de serviços.
(3). Nesse sentido, adequada a reparação material comandada in casu, a qual guarda estrita correlação com as cobranças indevidas apuradas na demanda, bem como a compensação por danos morais arbitrada na hipótese, considerando que o fato em questão extrapola o mero dissabor, configurando efetiva lesão à esfera extrapatrimonial da Recorrida, bem como levando em conta as circunstâncias do caso concreto, entendo que o quantum arbitrado pelo Juízo a quo a título de compensação por danos morais é adequado, respeitando os critérios aplicáveis ao arbitramento e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não merecendo reparos a sentença ora vergastada.
(4). Do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE provimento, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).
(5). Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches
JUIZ LEIGO
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)